Tribunal: STF
Processo: RE 1362832
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ENFERMIDADES PSIQUIÁTRICAS GRAVES, INCAPACITANTES E INCURÁVEIS. ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA. ALIENAÇÃO MENTAL. ENQUADRAMENTO. CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
 1.	Em se tratando de escrivão de polícia aposentado por invalidez, em virtude de ser portador de doenças psiquiátricas graves, incapacitantes e incuráveis, notadamente  esquizofrenia indiferenciada, é devida a concessão de proventos integrais.
 2.	As enfermidades do aposentado são equiparáveis à alienação mental, sendo uma das doenças que ensejam a aposentadoria com proventos integrais a que alude o art. 109 da Lei nº 2.271/1994, conhecida como o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Amazonas, não apresentando melhoras nos sintomas, conforme laudo que foi realizado por médico especialista na área de psiquiatria.
 3.	Apelação conhecida e desprovida, em consonância com o Parquet.” (e-doc. 15).

2. No presente recurso extraordinário, a Fundação Amazonprev alega  violação ao art. 40, § 2º, da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade do art. 98 da Lei estadual nº 1.502/1881, ante à impossibilidade de concessão de proventos em valor maior do que os pagos quando o servidor estava na ativa.  Requer o provimento do recurso a fim de serem excluídos da condenação “o auxílio-invalidez e deferimento de proventos com base no posto superior” (e-doc. 18).

É o relatório. 

Decido.

3. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:


“O recurso impugna a sentença de procedência que, ao reconhecer ser o Agravado portador de alienação mental, determinou o pagamento de proventos integrais de aposentadoria.
(...)
Adentrando no mérito recursal da Apelação aviada pela AMAZONPREV, vislumbra-se que seu recurso não merece prosperar.
Isso porquanto, como se observa da leitura dos autos, o Apelado foi aposentado, como indica seu decreto de aposentadoria, por invalidez, com proventos proporcionais, o que se deu diante da constatação inequívoca de estar acometido de patologias incapacitantes e permanentes, notadamente de caráter psiquiátrico.
Ademais, como se depreende da robusta documentação ancorada aos autos, consistentes nos inúmeros laudos médicos, vê-se que o Apelado encontra-se com quadro mental de esquizofrenia indiferenciada, que é de natureza grave, sendo certo que tal patologia se enquadra dentro do conceito aberto de alienação mental, como já se manifestou a jurisprudência pátria, senão vejamos:
(...)
Percebe-se, portanto, que o Apelado  fez prova suficiente de que a doença que o acomete é de natureza grave e incurável, equiparável à alienação mental, e que não há melhoras nos sintomas, conforme laudo que foi realizado por médico especialista na área de psiquiatria, tanto é que lhe foi concedida aposentadoria.
Militam as provas dos autos, logo, favoravelmente ao Apelado, no sentido de que este é portador de esquizofrenia e que, como visto, esta é entendida como uma alienação mental, sendo uma das doenças que ensejam a aposentadoria  com proventos integrais a que alude o artigo 109 da Lei nº 2.271/1994, conhecida como Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Amazonas, in verbis:
Art. 109. O funcionário aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no parágrafo único, do artigo 105 desta Lei passará a perceber provento integral.
Art. 105. O funcionário policial civil será aposentado:
I. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;
Parágrafo único. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I, deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outras que a Lei indicar, com base na medicina especializada.
O Apelado subsume-se, portanto, à hipótese legal que garante o recebimento da aposentadoria de modo integral, em virtude de se enquadrar na condição de alienado mental, estando correta a sentença proferida, ante as provas ancorados nos autos.
Gize-se que, ao proferir seu julgamento, o juiz de planície deve examinar e ponderar as provas como melhor lhe aprouver, fundamentando a sua decisão, o que foi feito, in casu, sendo descabido o argumento no sentido de que não foi levado o processo administrativo em consideração.
Tal processo, inclusive, que indeferiu o pedido de aposentadoria com proventos integrais constituiu-se no próprio objeto desta ação, cujo objetivo é saber se a enfermidade que acomete o Apelado é suficiente para garantir-lhe o pagamento integral o que, como visto, lhe é devido, por ser considerada a doença como alienação mental.
Ainda nesse sentido, confira-se recente aresto proferido por esta Corte de Justiça que nos faz coro:
(...)
Outrossim, carece de fundamentos a tese recursal no sentido de que o Juízo se sobrepôs à junta médica oficial, na medida em que o magistrado bem alicerçou o seu decisum no conjunto probatório que apontava no sentido de que o apelado faz jus ao benefício, restando convencido de que a conclusão estampada pelo Apelante estava equivocada.
Por fim, não há falar em ausência de fonte de custeio, na medida em que a concessão dos proventos pretendidos não está inovando nem criando novo benefício que não aquele já existente, estando a decisão meramente afastando o indevido obstáculo existente para não conceder o pagamento integral, tendo o Apelado contribuído enquanto na atividade.
Destarte, não há reparos a fazer na sentença, sendo devido o pagamento integral da aposentadoria ao Apelado, em virtude de estar acometido de doença que se enquadra como alienação mental.
Ex positis, em consonância com o Ministério Público, conheço da Apelação Cível para, no mérito, desprover o recurso, mantendo incólume a sentença, tal como proferida e, por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).” (e-doc. 15 - grifos acrescidos).

4. Da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que a argumentação da Amazonprev está desconexa com os fundamentos do acórdão recorrido. Em momento algum discutiu-se a respeito de promoção a posto superior ou concessão de auxílio-invalidez. Não há, na decisão impugnada, qualquer alusão a recebimento de proventos em valor maior do que aqueles pagos quando o servidor estava na ativa. A controvérsia resumiu-se à natureza da doença da qual o recorrido é portador. 

5. No caso, a parte recorrente deixou de rebater os fundamentos lançados pelo Tribunal a quo no acórdão impugnado. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.


Publique-se.

Brasília, 11 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator